Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702195-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA AVELINA LORENCENA DA FONSECA GUERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvia Avelina Lorencena da Fonseca Guerra contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pela ora agravante contra o Distrito Federal (Processo no 0756775-71.2023.8.07.0016), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: "Recebo a inicial. SILVIA AVELINA LORENCENA DA FONSECA GUERRA almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, com urgência, o procedimento cirúrgico denominado CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. É o breve relatório. Decido. A parte AUTORA, de 59 anos, foi diagnosticada com COXARTROSE - ARTROSE DO QUADRIL (CID:M16) e COMPLICAÇÕES DE DISPOSITIVOS PROTÉTICOS, IMPLANTES E ENXERTOS ORTOPÉDICOS INTERNOS (CID:T84) e aguarda a marcação de cirurgia eletiva, na rede pública de saúde do Distrito Federal, desde 06/09/2023. Consta que está inscrita no SISREG sob o n. de solicitação 493390506, classificação de risco: amarelo. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Os pedidos de tutela de urgência, por sua vez, encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei n. 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido nesse momento. O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, porém, não demonstrou o perigo de dano irreparável (id. 174208624). Dessa forma, apesar da situação relatada pela parte requerente, não há comprovação de urgência para o caso, e de que a demora na realização da cirurgia, em razão da regular tramitação do processo, possa causar maiores prejuízos à parte demandante. Destaco, por oportuno, que, em regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o transcurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC, não sem antes incluí-lo no cadastro do feito, se o caso. Então, venham os autos conclusos para julgamento. I.". Sustenta a agravante a necessidade de estabelecer prazo de cumprimento da obrigação para a garantia do efeito acesso à saúde. Aduz que o laudo médico acostado na exordial destaca a urgência médica do presente caso, pois a parte autora segue sob risco de graves complicações e danos irreversíveis, devendo a paciente ser submetida o mais breve possível ao procedimento. Afirma que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o direito fundamental à saúde se traduz em direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa. Assevera a falta de atendimento pelos critérios da regulação. Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça bem como da antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do procedimento cirúrgico de artroplasia de revisão ou reconstrução do quadril, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relatório. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, contudo, não se verifica a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, o relatório médico contido no ID 53124663, páginas 21 a 23, indica que, no caso, "trata-se de doença infecciosa crônica, sem caracterizar-se como urgência no momento". Por outro lado, em resposta à pergunta sobre a velocidade da progressão da enfermidade, diz o relatório que, no caso, a progressão é lenta. Por fim, em resposta à pergunta sobre a existência de risco à vida em caso de não realização das providências no prazo de 30 dias, informa o relatório que não, mas que seria recomendada a realização do procedimento cirúrgico para tratamento da infecção e alívio do sofrimento. Ademais, vale notar que a agravante foi incluída no SISREG III em 06/09/2023, com prioridade Amarelo (Prioridade 1), e estão sendo agendados pacientes de mesma prioridade incluídos em outubro de 2021 (ID 53124663 - Pág. 25), não existindo, por ora, excessividade no prazo de espera. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito